Tribunal: TJBA
Processo: 8183500-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183500-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TIAGO BENEVIDES SILVA Advogado(s): JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reformar sentença de improcedência em ação declaratória e de indenização, condenou a ré ao pagamento de danos morais, mas omitiu os parâmetros para a incidência de correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não definir os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. 4. Conforme a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 5. Os juros de mora devem corresponder à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) acumulado no mesmo período. 6. Em se tratando de indenização por danos morais em responsabilidade contratual, a correção monetária (IPCA) incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora (Selic - IPCA) incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "Constatada a omissão no acórdão quanto aos consectários legais, devem os embargos ser acolhidos para determinar que, sobre a condenação por danos morais, incida correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora (Taxa Selic deduzida do IPCA) desde a citação, nos termos dos arts. 389, 405 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405, 406; CPC, art. 1.022, II; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-PR 00015969320248160054, Rel.: Letícia Zétola Portes, 3ª Turma Recursal, j. 04/02/2025; TJ-MT - ED Cível 10000190220228110045, Rel.: Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8183500-12.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante a CLARO S.A. e Embargado TIAGO BENEVIDES SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER o recurso, nos termos do voto condutor.